Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709009-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cristiano de Almeida e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que determinou a reintegração da posse do veículo objeto de discussão nos autos. Este Relator, ao verificar que a petição do recurso encontrava-se desacompanhada do preparo, determinou a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID no 24485799). Todavia, apesar de devidamente intimado, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo em dobro, conforme certidão de ID no 24840377. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimado, o agravante deixou de recolher o preparo, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o agravo, razão pela qual não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2021 17:16:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator